Tribunal: TCU
Processo: 012.156/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7456/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.156/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Francisco dos Santos (XXX.300.168-XX); Fabio Mateus Buttner Queiroz (XXX.762.378-XX); Giordanni Augusto Rufino da Silva (XXX.775.118-XX); Jaqueline de Fatima Domingos (XXX.710.558-XX); Leonardo Martins Mello (XXX.722.978-XX); Leticia Boschetti Miquelete (XXX.445.078-XX); Lucas Serafim Mesquita (XXX.668.128-XX); Patricia Martins Bordin (XXX.387.258-XX); Priscilla Guedes Rosa Pereira (XXX.100.868-XX); Rogerio Bessa do Nascimento (XXX.792.128-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.